Tribunal: TJMT
Processo: 1036880-20.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036880-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CP R COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCAO LTDA - EPP - CNPJ: 13.383.597/0001-42 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para aplicar a Taxa Selic na correção monetária do crédito tributário (Tema 1062/STF) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade (art. 90, § 4º, CPC). O agravante pretende a fixação equitativa da verba honorária (art. 85, § 8º, CPC) e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico é elevado, porém certo e mensurável; (ii) estabelecer se o julgamento deve ser sobrestado até a decisão definitiva do Tema 1255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, fixou que não se admite a fixação equitativa quando o proveito econômico é certo e mensurável, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

4. O proveito econômico é definido pela diferença entre o valor da CDA original (R$ 3.223.543,19) e o valor após retificação (R$ 2.736.996,06), totalizando R$ 486.547,13. Assim, os honorários de 8% resultam em R$ 38.923,77, reduzidos pela metade conforme o art. 90, § 4º, do CPC (R$ 19.461,88). O valor não revela excepcionalidade que autorize a aplicação da equidade.

5. O princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10) impõe a condenação ao pagamento dos honorários, pois a executada precisou provocar o Judiciário. A retificação da CDA ocorreu somente após a apresentação da exceção, embora a execução estivesse em curso desde 2021.

6. O Tema 1255/STF não justifica o sobrestamento, porque não houve determinação de suspensão nacional e o caso não se enquadra em sua delimitação, já que o proveito econômico é perfeitamente estimável e não se discute honorários irrisórios ou inestimáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação equitativa de honorários advocatícios não é admitida quando o proveito econômico é certo e mensurável, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC. 2. A mera existência de repercussão geral no Tema 1255/STF não autoriza o sobrestamento do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, 8º e 10; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1062/STF; Tema 1076/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.756.084/MG; STJ, AgInt no REsp 2068979/SP; ACO 2.988/DF (STF); Tema 1255/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução fiscal nº 1000953-06.2021.8.11.0041, movida em face de
CP R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO LTDA - EPP
, que acolheu a exceção de pré-Executividade reconhecendo a aplicação da correção monetária pela Taxa Selic (Tema 1062 do STF).

O Estado foi condenando ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Os embargos declaratórios foram rejeitados.

O Estado agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois o critério objetivo adotado pelo juízo de origem resultou em valor exorbitante e desproporcional à complexidade da causa.

Sustenta que, considerando o elevado proveito econômico obtido pela parte agravada, decorrente da atualização do débito pela Taxa SELIC, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Argumenta, ainda, que a redução do débito decorreu automaticamente da edição da Lei Estadual n. 12.358/2023, que adequou os índices de correção monetária anteriormente à apresentação da exceção de pré-executividade, não havendo relação direta entre a atuação dos advogados da executada e o proveito econômico obtido.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal (ACO 2.988/DF) reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese da condenação se mostrar desproporcional e injusta.

Por fim, invoca o Tema 1255 do STF, que discute a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação forem exorbitantes, bem como precedentes do STJ e do TJMT que admitem a aplicação do critério equitativo em situações semelhantes.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução fiscal. No mérito, a reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no critério equitativo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC. Subsidiariamente, pede o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 do STF.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 323802390).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso alegando impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, bem como a inaplicabilidade do Tema 1255 do STF (Id. 329782366).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual:

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra CP R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO LTDA – EPP e outros, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 20191706857, decorrente da falta de emissão de documentos fiscais e de recolhimento de ICMS em saídas sem nota fiscal, no valor de R$ 3.223.543,19 (Primeira Instância, Id. 47042683).

A executada apresentou exceção de pré-executividade alegando excesso de execução decorrente da atualização indevida do crédito tributário (Tema 1062 STF), pleiteando, ainda, a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios conforme artigo 85, §§3º e 6º do CPC (Id. 141061273).

O Estado impugnou o pedido, sustentando ausência de interesse de agir, ao argumento de que a CDA já teria sido retificada
para R$ 2.736.996,06, nos termos da
Lei Estadual nº 12.355/23, além de defender a impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 169065915).

A exceção de pré-executividade foi acolhida (Id. 188836861), nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta, deixo de determinar o aditamento da CDA por já ter sido retificada.

Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por serem incabíveis na espécie.

Tendo em vista que o acolhimento implica na redução do valor do débito exequendo, condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente, que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, II do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.”

Passo a análise. O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) em detrimento da regra objetiva imposta pelo art. 85, §3º, do CPC, em razão do alegado elevado valor do proveito econômico obtido pela parte executada.

1. Tema 1076/STJ – Impossibilidade de equidade quando o proveito é mensurável

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, fixou a tese de que:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

No caso, o proveito econômico é certo, mensurável e diretamente apurado, razão pela qual a aplicação da regra objetiva é obrigatória.

Para evitar qualquer dúvida sobre os números utilizados, esclareço:

- Valor da CDA antes da correção:
R$ 3.223.543,19
(Id. 47042683 – processo na origem)

- Valor da CDA após a retificação:
R$ 2.736.996,06
(Id. 169065915 – processo na origem)

-
Proveito econômico obtido pela executada: R$ 486.547,13.

Assim, os honorários fixados em 8% sobre o proveito econômico totalizam (Id. 188836861 – processo na origem - decisão):

- 8% de R$ 486.547,13 =
R$ 38.923,77

- Com redução pela metade (art. 90, §4º, do CPC):
R$ 19.461,88.

O montante é compatível com o valor discutido e não evidencia qualquer excepcionalidade que permitiria afastar a regra objetiva.

Nesse sentido:

“(...) Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. [...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)

2. Princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC)

Ademais, cumpre ressaltar que a verba honorária deve observar o princípio da causalidade. Embora o Estado alegue que a redução do débito decorreu automaticamente da edição da Lei Estadual nº 12.358/2023, o fato é que:

·

A exceção de pré-executividade foi protocolada em
09/02/2024
(Id. 141061273);

·

O Estado apenas informou a adequação da CDA em
13/09/2024
(Id. 169065914);

·

A execução permaneceu tramitando com valor incompatível com o Tema 1062/STF, impondo à executada a necessidade de provocar o Judiciário, uma vez que a ação foi ajuizada em 2021.

Assim, nos termos do art. 85, §10, do CPC, a resistência injustificada e a permanência do valor excessivo deram causa ao incidente processual, legitimando a condenação em honorários.

3. Pedido de sobrestamento – Tema 1255/STF

No que tange ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255/STF, não prospera.

Embora haja repercussão geral reconhecida, não houve determinação de suspensão nacional dos processos, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para paralisar o julgamento deste recurso.

Além disso, o caso concreto não se enquadra na discussão do Tema 1255, pois: (i) o proveito econômico é certo e estimável; (ii) a discussão não envolve honorários irrisórios ou de valor inestimável; e (iii) a decisão de origem aplicou rigorosamente os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

Portanto, rejeito o pedido de sobrestamento.

Nesse sentido:

“II - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Precedentes.”
(STJ - AgInt no REsp: 2068979 SP 2023/0138891-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Assim, não há razão para a reforma da decisão agravada, que aplicou corretamente os critérios objetivos previstos no art. 85, §3º, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
REVOGO
o efeito suspensivo anteriormente concedido e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025